Tribunal: TJBA
Processo: 8056215-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056215-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO PAULO DE SANTANA FILHO Advogado(s): DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REGULAÇÃO DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por paciente idoso contra decisão proferida em sede de plantão judiciário de primeiro grau, que se absteve de analisar pedido de tutela de urgência para sua transferência hospitalar. O requerimento visava à regulação para unidade com especialidade em cirurgia vascular, diante de um quadro de oclusão arterial aguda com risco iminente de perda de membro inferior. 2. Em sede recursal, foi deferida a antecipação da tutela para determinar a imediata regulação do Agravante, medida que foi posteriormente cumprida pelo ente estatal. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em aferir o acerto da decisão de primeiro grau, especificamente no que tange à presença, ou não, dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de justificar a intervenção judicial para garantir a transferência hospitalar do Agravante. III. Razões de decidir 4. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se solidamente demonstrada pelo dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, e corroborada por relatório médico circunstanciado (ID 90850662) que atesta a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade premente de tratamento especializado indisponível na unidade de origem. 5. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto e inequívoco, extraindo-se da própria natureza da enfermidade e do risco concreto e iminente de dano irreparável à integridade física do Agravante, qual seja, a amputação de membro inferior, conforme expressamente alertado no laudo médico. Tal risco se sobrepõe a formalismos acerca da competência do juízo plantonista ou de classificações administrativas de risco quando confrontado com a necessidade de preservar um bem maior, a saúde e a vida. 6. O parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 92536888) reforça a presença dos requisitos autorizadores da medida, opinando pelo provimento do recurso para assegurar a proteção ao direito fundamental à saúde do paciente, em conformidade com a orientação jurisprudencial e os preceitos constitucionais de proteção à pessoa idosa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência concedida em âmbito recursal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8056215-68.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GILBERTO PAULO DE SANTANA FILHO e como Agravado, ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora